Tribunal: TJDFT
Processo: 0718677-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA. CONVERSÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDIDA MAIS ADEQUADA.

1. O título executivo extrajudicial precisa conter crédito líquido, certo e exigível para que possua força executiva, nos termos do artigo 783 do CPC.

2. Sentença que declara a existência de relação jurídica entre as partes, mas não estabelece o prazo relativo à ocupação do imóvel, não se revela apta a embasar ação executiva, razão pela qual a conversão do feito em ação de conhecimento é medida mais adequada.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.